Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700174-44.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ARIAMILTON VIEIRA DE SOUZA RECORRIDO: ARIAMILTON VIEIRA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, §2o, do CPC/15. Brasília-DF, 22 de março de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal